Tribunal: TJPA
Processo: 0004805-48.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004805-48.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, ANA CARLA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, DO CAPÍTULO CONCERNENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. “REFORMATIO IN PEJUS”. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 45 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 11426130), proferida nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Por fim, em relação aos honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), em favor do advogado da autora, deve ser observado o que dispõe o art. 85, § 4º, que estabelece que o percentual referente a essa verba somente deve ocorrer após a liquidação da sentença, afastando-se, no caso, a condenação em valor fixo, merecendo reforma esse ponto do julgado examinado.
Ante o exposto, em remessa necessária,
MODIFICO
a sentença para estabelecer que a fixação do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer por ocasião da liquidação da sentença, pelo que fica sem efeito a condenação em valor fixo.

...”

Em suas razões (id. 11519943), o agravante, em resumo, requereu o restabelecimento do padrão dos honorários advocatícios, fixados na sentença no valor de R$500,00 (quinhentos reais), em razão de não ter havido questionamento das partes litigantes, tendo transitado em julgado esse ponto.

Aduz que a modificação no julgado não pode representar “reformatio in pejus”.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id. 11929956).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13830952).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente ter havido, no caso, dissonância com o que prevê o ordenamento jurídico.

Assiste razão ao agravante, pois o reexame necessário não pode representar “reformatio in pejus”.

No caso, a sentença “a quo” fixou honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e, em sede de reexame necessário, esse padrão de fixação foi protraído para após a liquidação do julgado reexaminado, o que culminou com a insurgência do agravante.

De acordo com a
Súmula 45 do STJ, “no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”
.

No mesmo sentido o precedente seguinte, oriundo deste Tribunal, “verbis”:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022615-58.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANA TRINDADE DA SILVA

RELATOR(A): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DISCUSSÃO ACERCA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. ARE 709.212/DF, JULGADO PELO STF EM 13/11/2014.
ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS EM REEXAME NECESSÁRIO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 45 DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n. 709.212/DF, assentou a discussão antes existente quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS e revisou o seu posicionamento anterior para consignar, à luz do inciso XXIX do art. 7º da Constituição da República, que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, pelo que a prescrição alcança os valores devidos e não adimplidos no período anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação
.
Contudo, houve modulação de efeitos para atender ao princípio da segurança jurídica.

II. Na espécie, a sentença aplicou o prazo quinquenal, o que fora alterado em sede de reexame necessário.

III. Nos termos do Enunciado da Súmula 45 do STJ,
“no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
”.

IV. Embargos de declaração conhecidos e providos para assentar a aplicação da prescrição quinquenal à espécie.

Desse modo, tem pertinência dos argumentos do recorrente, pelo o recurso interposto deve prosperar.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática impugnada e, desse modo, restabelecer os termos da sentença “a quo’ que fixou os honorários advocatícios no caso em questão no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023